Tribunal: STF
Processo: AI 615429
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Criminal. Agravo de Instrumento.
   Inadmissibilidade.  Extraordinário não admitido. Necessidade de
   reexame prévio de fatos à luz da prova. Incognoscibilidade.
   Aplicação da súmula 270. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.